Tribunal: TJES
Processo: 5000221-48.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-48.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIO ADOLFO DE LIMA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000221-48.2019.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: MÁRIO ADOLFO DE LIMA (falecido), sucedido por NÚBIA MOTA DE LIMA FONTOURA, DIONATAN MOTA DE LIMA, DOUGLAS MOTA DE LIMA, NATÁLIA MOTA DE MELO AMORIM e GILZA MOTA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e consequentemente julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, face a extensão do dano causado, pela negativação indevida. Determino, ainda, que a instituição bancária requerida proceda a exclusão definitiva dos dados do requerente dos sistemas de proteção ao crédito”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à indevida inscrição do nome do falecido requerente em cadastro negativo de proteção ao crédito por dívida insubsistente, bem como os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da insubsistência da dívida objeto da lide, bem como a ilegalidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro negativo de proteção ao crédito, bem como a indenização pelos danos decorrentes dessa condição.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Ficou demonstrado de forma inequívoca no presente caso que era devedor de contratos de empréstimo consignado, em que, por ser aposentado, os descontos eram realizados em seu benefício previdenciário, bem como teve seu nome inscrito junto ao órgão de proteção de crédito SPC. Contudo, desde já consigno que tal negativação ocorreu de forma indevida, pois, conforme se depreende dos autos, bem como informado pela própria instituição financeira ora ré, esta incluiu o nome da parte autora no cadastro restritivo por não conseguir realizar os descontos em folha, uma vez que, por erro desta, não conseguiu efetuar o lançamento do empréstimo antigo, devido à ausência de margem consignável, momento em que verifica-se a culpa exclusiva por parte desta. Desta feita, resta claro que os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor não foram realizados por ato, único e exclusivo, da instituição ré, haja vista tratar-se de empréstimo consignado”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)